Tribunal: TJMT
Processo: 1017745-29.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1017745-29.2019.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: LUANNA PRISCILA CARVALHO LEAL
Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não ocorrendo a tríplice identidade entre as ações (partes, causa de pedir e pedidos), não há se falar em litispendência. No caso, foram ajuizadas ações distintas objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente de inscrições diferentes nos cadastros de inadimplentes, mesmo que decorrentes do mesmo contrato, motivo pelo qual não há se falar em litispendência ou coisa julgada.
2. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente LUANNA PRISCILA CARVALHO LEAL postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Restou incontroverso nos autos que a acadêmica Recorrente é beneficiária do Financiamento estudantil (FIES) na modalidade 100% (cem por cento). Contudo teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Nesse aspecto, esta relatora não desconhece as particularidades do contrato de Financiamento Estudantil, instituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
5. Ainda que o financiamento seja concedido na modalidade 100% (cem por cento) o respectivo esta condicionado ao reajusto semestral, bem como aproveitamento de ao menos 75% (setenta e cinco por cento) das matérias cursadas no ultimo semestre/período – para liberação de aditamento-, além do mais o financiamento não tem a finalidade de cobertura de serviços avulsos fornecidos pela instituição como segunda chamada de avaliação, requisição de laudos, certidões, extratos e afins.
6. Na presente actio o débito objurgado é no valor de R$ 99,66 (sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), nota-se no extrato financeiro colacionado à contestação existem inúmeros débitos em aberto e renegociados pela acadêmica.
7. Não há nos autos extratos de aditamento, demonstrando que a acadêmica fora beneficiada pelo financiamento estudantil em todos os semestres, bem como não há maiores detalhes acerca da obediência a limitação de reprovação e alteração da grade escolar, tão menos comprovação e adimplementos dos serviços avulsos solicitados.
8. A despeito da alegação de inexistência de débito com a empresa Recorrida, inexiste comprovação, por parte da consumidora, do adimplemento das suas obrigações contratuais, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.
9. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.
10. Assim sendo, não se desincumbindo a consumidora do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.
11. Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC.
12. É admissível o pedido contraposto nos Juizados Especiais Cíveis quando fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia (art. 31, da Lei 12.099/95), devendo o mesmo ser equivalente ao valor objeto da negativação.
13. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
14. Sentença parcialmente reformada.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017745-29.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUANNA PRISCILA CARVALHO LEAL - CPF: 043.684.781-77 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020